Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TV A CABO, INTERNET E TELEFONIA MÓVEL. FATURA INADIMPLIDA. COBRANÇA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos à condenação da parte ré por danos materiais, na forma dobrada prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, do valor R$ 449,32 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), bem como danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), isso em razão de suspensão dos serviços contratados, cobranças abusivas e perturbação feita pela parte ré, cobrando os pagamentos em duplicidade.
2. No recurso inominado, alegou que nunca recebeu a fatura de cobrança, via Correios, e o aplicativo da parte ré apresentou erro no cadastro do seu CPF, impedindo que pudesse ter acesso às faturas de cobranças para efetuar o pagamento no prazo. Alega que foi à loja da ré por diversas vezes para tentar resolver o problema, sem sucesso, mesmo assim todas as faturas foram quitadas, inexistindo razão para suspensão dos serviços e cobrança excessiva. Requereu a inversão do ônus da prova para demonstrar as diversas reclamações feitas, tendo em vista que não tem todos os números de protocolos. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.
4. Considerando que a relação entre as partes do processo é de consumo, atraindo a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), a inversão do ônus da prova é deferida quando a parte autora faz prova mínima das suas alegações. No caso dos autos, há carência de provas sobre os fatos alegados.
5. Restou demonstrada a irregularidade nos pagamentos dos serviços ofertados pela parte ré. No documento juntado pela parte ré, houve inadimplência relativos aos meses de janeiro, março e maio de 2022 e outros pagamentos após o vencimento. A parte autora não juntou comprovante de pagamento de todos os meses. Noutro ponto, a falta de recebimento da fatura na residência e a dificuldade de acessar o aplicativo para pagamento, não elimina a responsabilidade dela quanto a quitação da obrigação até a data do vencimento, tendo em vista que há outras formas de pagamento, como por exemplo: através das Casas Lotéricas, onde apenas informando o número do CPF ou o número do telefone, o funcionário acessa os dados da fatura em aberto, sendo possível ao consumidor efetuar o pagamento sem o documento de cobrança, em mão.
6. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo provas do fato alegado, inexiste falha na prestação de serviço e, por conseguinte, a não configuração de danos morais. A sentença não merece reforma.
7. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.